Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por Victor Medeiros Borges, porquanto irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais, na medida em que, em sede de execução penal nos autos no 0031112-19.2013.8.07.0015, “(...) indeferiu o pleito defensivo, no sentido de deferir seja oficiado ao Presídio solicitando relatório de saúde para subsidiar o pedido de prisão domiciliar ao custodiado, uma vez que este se encontra no grupo de risco do COVID-19”. O agravante, em apertada síntese, pondera que seja “proclamada a nulidade absoluta da douta decisão agravada – movimento 92.1 -, de modo a que os quesitos apresentados pela defesa sejam devidamente respondidos, possibilitando que a pretensão à prisão domiciliar humanitária seja enfrentada” (ID no 17792850 – pág. 9). Requer, nesse rumo, a concessão de tutela provisória de urgência, ao propósito de oficiar ao presídio solicitando relatório médico apresentando respostas aos quesitos que foram formulados pela defesa. Brevemente relatado, decido. Consta dos autos que o agravante cumpre pena de 18 (dezoito) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado. O d. Juízo da Execução indeferiu o pedido em comento, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 1779850, págs. 19/20): “(...) O citado relatório médico, embora sucinto, responde aos questionamentos apresentados pela douta defesa, uma vez que comprova que o interno vem sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, na medida de suas necessidades. Vale acrescentar que as situações de saúde dos custodiados devidamente atestadas como frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio, estão sendo relatadas pela equipe de saúde prisional e encaminhadas a este Juízo com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida não restritiva de liberdade, o que não é o caso do interno em questão, como se vê do relatório acostado aos autos" (...). Como visto, esta é a r. decisão desafiada pelo recurso de agravo em execução aviado pela d. defesa do apenado. Assim, passo ao exame do pleito relativo à tutela de urgência para que seja oficiado ao presídio solicitando relatório médico, apresentando respostas aos quesitos que foram apresentados pela d. defesa, na petição de ID no 17792850 – págs. 17/18. Consoante a dicção contida na r. decisão combatida, em uma análise perfunctória, tenho para mim que o Juízo da Execução valeu-se de fundamentos razoáveis para concluir pelo indeferimento da providência postulada, ao menos por ora. Aliás, em situações dessa natureza, esta relatororia alberga entendimento no sentido de que, salvo flagrante ilegalidade, há que se prestigiar aquilo que restou decidido em 1o grau, exatamente porque o d. magistrado de origem está mais próximo da atmosfera dos fatos e da realidade vivenciada pelo apenado, tendo, pois, legitimidade e segurança para esquadrinhar a situação e aplicar a solução mais adequada e pertinente. No caso em foco, os elementos hauridos aos autos acusam situações e particularidades que induzem ser temerário o acolhimento da pretensão liminar, exatamente porque, de um lado, consoante destacado pelo d. Juízo, “(...) como bem ressaltado pela própria Defesa, a grande maioria apresenta sintomas leves e alguns poucos sintomas moderados, outra minoria segue internada, mas todos seguem sendo prontamente atendidos e medicados. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, alocados, como dito em linhas volvidas, em blocos específicos do CDP II, onde estão recebendo atenção médica redobrada”. De outro, restou claro que o agravante encontra-se com atendimento realizado pelas equipes de saúde prisionais, com medicamentos e tratamentos adequados, conforme informações da SESIPE e Relatório Médico de ID no 17792850 – pág. 14. Diante desse cenário, afigura-se temerário acolher a pretensão vindicada nas razões recursais. Ora, embora não se desconheça que o agravante tenha problemas de saúde, tal, porém, não se afigura ainda de modo satisfatório e, portanto, não se encontra ele munido, por enquanto, do preparo suficiente a corroborar os requisitos da tutela de urgência. Dentro dessa ótica de pensamento, robusteço a presente fundamentação com excertos da manifestação que fora apresentada pela culta e sempre zelosa Promotoria de Execuções Penais, em suas contrarrazões, in verbis: “(...) Conforme já exposto, muito embora o agravante tenha recebido atendimentos médicos em 15 e 25/5/2020, com relatório médico elaborado em 28/5/2020, confirmando que encontra-se sem queixas, pleiteou a elaboração de novo relatório para resposta à questões não subsistentes. É pertinente destacar que as alegações da defesa não representam quaisquer novidades em relação ao estado de saúde do agravante, com atendimentos detalhadamente registrados no relatório de saúde disponível no SIAPEN, desde 6/4/2016. O agravante não demonstrou que encontra-se em situação de vulnerabilidade que o destaque dos demais internos, os quais vem recebendo os cuidados médicos necessários, não se vislumbrando a necessidade de que tenha tratamento diferenciado ou que seja beneficiado com concessão de tutela de urgência" (...). Ante o exposto, indefiro o requerimento de tutela de urgência. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.